Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-43.2019.8.11.0024
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001340-43.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[J F SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 10.663.460/0001-53 (APELANTE), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA REFORMA DE PONTES EM ZONA RURAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ORDEM FORMAL DE EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por JF Marques Rodrigues Serviços – ME e pelo Município de Chapada dos Guimarães contra sentença que condenou ambos ao pagamento de multa cominatória em razão de suposto descumprimento de obrigação de fazer decorrente de contrato administrativo para reforma de ponte em área rural do município. A empresa apelante sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de ordem formal de execução da obra. O Município, por sua vez, defende que, embora com atraso, cumpriu integralmente a obrigação antes da prolação da sentença, pleiteando o afastamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa contratada pode ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual na ausência de convocação formal para execução da obra; (ii) estabelecer se a multa cominatória aplicada ao Município é devida, apesar do cumprimento da obrigação de fazer antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa contratada somente pode ser responsabilizada pela inexecução contratual quando comprovada sua formal convocação para o início da execução da obra, nos termos do contrato. A ausência de qualquer ato formal de requisição por parte da Administração afasta o inadimplemento.

4.

A mera existência de contrato vigente não autoriza a imposição de sanções quando inexiste ordem formal de início da execução e ciência da obrigação.

5.

A comprovação de que outra empresa foi posteriormente contratada por dispensa de licitação para execução da mesma obra corrobora a ausência de relação jurídica vigente entre a contratada originária e o ente público à época da citação.

6.

A jurisprudência admite o afastamento da multa cominatória quando a obrigação de fazer é cumprida, ainda que com atraso, desde que atendida a finalidade do provimento judicial e inexistente resistência injustificada.

7.

A reforma da ponte foi comprovadamente realizada em dezembro de 2019, antes da sentença, não se justificando, diante da ausência de conduta dolosa ou omissiva, a imposição de multa ao Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa contratada por meio de contrato administrativo não pode ser responsabilizada por inadimplemento quando ausente convocação formal da Administração para início da execução da obra.

2.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer pode ser afastada quando comprovado o cumprimento da obrigação antes da sentença e inexistente resistência injustificada do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.666/1993, art. 15, II; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2104125/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível 0006743-07.2023.8.26.0071, Rel. Des. Sidney Braga, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JF SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA. e MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001340-43.2019.811.0024, objetivando compelir os requeridos à reforma da ponte de madeira sobre o Córrego Descalvado, localizada na comunidade rural Jangada Roncador.

A petição inicial fundamenta-se na existência de contrato administrativo (nº 05/2019), firmado entre o Município e a empresa JF Serviços, com vigência entre 05/02/2019 e 05/02/2020, cujo objeto incluía a reforma e reconstrução de pontes de madeira em áreas rurais do município.

O juízo de origem deferiu liminar, determinando o início das obras no prazo de 48 horas e conclusão em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Citada, a empresa JF MARQUES RODRIGUES SERVIÇOS – ME alegou ilegitimidade passiva, sustentando que não fora notificada pelo Município para execução do serviço e que, à época da citação (14/01/2020), o contrato com a Prefeitura já havia sido encerrado, sendo contratada outra empresa – Viga Construções e Serviços Ltda – para executar a reforma.

O Município, por sua vez, limitou-se a comunicar o cumprimento da liminar, juntando fotos da ponte reformada.

Em sentença proferida em 17/02/2025, o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para tornar definitiva a decisão liminar e condenar no cumprimento da obrigação principal de reforma da ponte e pagamento de eventual multa por descumprimento da liminar, a ser calculada desde o término do prazo concedido até a efetiva conclusão da obra, limitada a R$ 50.000,00, valor a ser revertido ao Fundo do art. 13 da Lei 7.347/85, sem prejuízo da remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual improbidade administrativa pela contratação emergencial.”

Irresignados, ambos os réus interpuseram recursos de apelação:

A empresa JF MARQUES RODRIGUES SERVIÇOS – ME pleiteia o afastamento de sua responsabilidade, reiterando a ilegitimidade passiva, bem como a ausência de qualquer notificação do Município para realização da obra, pugnando pelo afastamento da multa cominatória; (Id 283929927)

O MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES requer a exclusão da multa, argumentando que a obra foi executada, ainda que fora do prazo fixado, e que a multa imposta compromete o interesse público e afronta o princípio da razoabilidade. (id 283929934)

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, que pugna pela manutenção integral da sentença. (283929935)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento dos recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Da apelação de JF MARQUES RODRIGUES SERVIÇOS – ME

O recurso merece ser provido.

Embora tenha sido firmado o Contrato Administrativo n.º 05/2019 entre a empresa e o Município, não se verifica nos autos qualquer comprovação de que a empresa tenha sido formalmente notificada para executar a obra objeto da presente demanda.

Verifica-se que o contrato firmado entre o Município e o ora Apelante, tinha o seguinte objeto: “
1. O objeto citado é

contratação de empresa para reforma ou reconstrução de pontes de madeira sobre córregos e rios na área rural do município, com execução mediante o regime de 12 meses, para atender às necessidades das regiões afetadas pela deterioração ou queda das mesmas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no anexo I, nos termos do art. 15, II da lei 8.666/93.
” (id 283929853)

Mais adiante, temos a cláusula quarta, que traz: “DAS ESPECIFICAÇÕES, DO LOCAL E DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA”, nesse trecho é possível observar que a execução dependia de requisição prévia da unidade requisitante, bem como a designação do local da obra caberia a Secretaria Municipal de Chapada dos Guimarães.

Destarte, o contrato administrativo, por sua natureza, exige ato concreto de ordem de serviço ou convocação formal para execução da obrigação, o que não se encontra demonstrado. Assim, a mera existência de contrato em vigor, desacompanhada de comprovação de inadimplemento intencional e ciência da ordem judicial, não justifica a responsabilização da empresa nem a imposição de multa.

É incontroverso que, à época da citação (14/01/2020), a contratada não mantinha mais vínculo com o ente municipal. Ademais, conforme documentos trazidos pelo próprio Município, outra empresa foi posteriormente contratada para execução do serviço por dispensa de licitação, configurando, inclusive, possível infração aos princípios da legalidade e economicidade.

Além, disso, o Município de Chapada dos Guimarães, quando manifestou-se nos autos após a citação, consignou que o contrato firmado com o Apelante estava em fase de rescisão: “
embora a J. F. Marques Ltda tenha contrato com a Prefeitura para reforma de pontes, essa empresa não tem disponibilidade financeira para aquisição do material necessário para dar início a obra, principalmente por conta de inadimplência da Prefeitura em outros contratos, razão pela qual, o seu contrato está em fase de rescisão, sendo necessário a contratação de outra empresa para a execução desses serviços
.” (Id 283929873)

Dessa forma, acolho a preliminar arguida e afasto a condenação imposta à empresa, inclusive quanto à multa.

2. Da apelação do Município de Chapada dos Guimarães

No que tange ao Município, embora tenha havido descumprimento do prazo fixado na decisão liminar, a documentação anexada demonstra que a ponte foi, de fato, reformada antes da sentença, ainda que com atraso.

A jurisprudência admite a revogação da multa cominatória nas hipóteses em que o cumprimento da obrigação, ainda que tardio, atinge a finalidade do provimento judicial e não se verifica resistência injustificada por parte da Administração.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM . CABIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada . 2. O entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 . No caso, a agravada cumpriu com atraso, mas integralmente, a ordem judicial (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2104125 MG 2023/0375253-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – (...) ASTREINTES - Obrigação de fazer devidamente cumprida - Imposição de multa que deve ser afastada - Executado que comparece aos autos e junta prova do cumprimento da obrigação (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 00067430720238260071 Bauru, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 15/10/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

No presente caso, a finalidade da ação foi atendida, conforme relatório fotográfico e documentos juntados,
não havendo proporcionalidade na imposição de multa que recairá sobre o erário público
, notadamente diante da ausência de demonstração de resistência ou descumprimento deliberado.

Assim, afasto a multa imposta ao Município.

Diante do exposto, dou provimento aos dois recursos de apelação para:

Reconhecer a ilegitimidade passiva de JF MARQUES RODRIGUES SERVIÇOS – ME, excluindo-a do polo passivo da lide e afastando a condenação ao pagamento de multa cominatória;

Afastar a multa cominatória imposta ao Município de Chapada dos Guimarães, reconhecendo o efetivo cumprimento da obrigação de fazer antes da sentença.

Mantém-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025